Tribunal: TJDFT
Processo: 0729913-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729913-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DA VEIGA FEITOZA, RENATA DE OLIVEIRA DA VEIGA FEITOZA AGRAVADO: EGINALDO PINHEIRO DA SILVA, AUREA NUNES PINHEIRO DA SILVA, EGINALDO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR, ANA CAROLINA PINHEIRO MESQUITA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FERNANDO DA VEIGA FEITOZA e RENATA DE OLIVEIRA DA VEIGA FEITOZA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de adjudicação compulsória n. 0722890-14.2023.8.07.0001, ajuizada em face de EGINALDO PINHEIRO DA SILVA, AUREA NUNES PINHEIRO DA SILVA, EGINALDO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR e ANA CAROLINA PINHEIRO MESQUITA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que fosse determinado o bloqueio da referida matrícula, que é originária de desdobramento da matrícula 8.907. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, verbis: (...) De conformidade com o art. 300 do CPC, são requisitos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, analisando a certidão da matrícula no 11.460 – 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, verifica-se que houve sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, nos autos do processo no2006.01.16047081-9, determinando o bloqueio da referida matrícula, que é originária de desdobramento da matrícula 8.907. Da sentença, é oportuno destacar o seguinte trecho: “Trata-se de matrícula aberta sob o no 8.907, de 09/05/78, relativamente a um imóvel rural com área primitiva de 1.171,81,24 ha. Do exame da referida matrícula, emerge que mesmo após as diversas Averbações nela gravadas (Av-1, de 09/05/78, até a Av-53/8.907, de 22/08/79), relativas a "vendas" de parcelas do imóvel, ainda teria sobejado uma "área remanescente" de 256,46,58 ha, tal como apurada por meio do "... Memorial Descritivo datado de 15/8/1983, assinado por Constantino Barbosa Neto, CREA 1.258/TD-15a Região, ..." tal como se vê da Av-57/8.907(fl. 37/vo). Essa "área remanescente", apurada por profissional em 1983, deu lugar a um novo e intenso parcelamento da área, desta feita em frações mais reduzidas, que correspondem às Averbações Av-58/8.907, de 26/07/84, até a Av-83/8.907, de 08/10/86 (fl. 40), além de uma parcela mais expressiva de 179,43,15 ha (Av-84/8.907). Mesmo assim, nos termos da dita matrícula, ainda restaria 27,83,38 ha ... Com efeito, tomando-se em consideração a área supostamente apurada com a retificação derradeiramente pretendida e aquela resultante da retificação de 1.984, sobressai diferença enorme, que leva a crer pela existência de diferença considerável, na primeira ou na segunda retificação, circunstância que põe em dúvida uma ou outra. Somente por isso, a retificação administrativa não é de ser deferida, sem que a dúvida seja dissipada à vista da atuação jurisdicional pautada em cognição ampla e formalmente apropriada. Porém não é só. Causa estranheza que as diversas áreas alienadas não especificam objetivamente o objeto do que foi alienado, a possibilitar a identificação física do que foi vendido e do que "remanesceu". Não passa despercebido, ainda, que em face de tantas alienações o mapa da área não revele confrontantes em proporção que corresponda com tantas alienações feitas. O parcelamento supostamente com fins rurais não afasta a possibilidade de destinação nitidamente urbana, violando assim a Lei 6.766/79, circunstância que pode ser facilmente apurada mediante inspeção no local. Por fim, considerando que a área primitiva do imóvel era de 1.171,81,24 ha, não cuidaram de garantir área mínima para a reserva legal, nem que foram respeitadas áreas de preservação permanente, como encostas ou mananciais hídricos. A teor da Av-85/8.907, procedeu-se a uma "...averbação da RESERVA LEGAL de 20% do referido imóvel,..." (fl. 40/vo), de sorte a atender exigência legal contida na Lei 4.771/65 e Lei 7.803/89. Porém, dita averbação da "reserva legal" é absolutamente irregular. Primeiro, porque não especializa a área da dita "reserva legal", impossibilitando a sua identificação e proteção física por parte das autoridades encarregadas da preservação ambiental. Segundo, porque se a área primitiva era de 1.171,81,24 ha, os 20% correspondentes à área da reserva legal alcançaria a 234,36,25 ha., sem prejuízo de se acrescer ainda as áreas de preservação das encostas e mananciais. Todavia, ainda que fosse admitida a retificação de área, sobejaria apenas 84,10,70 ha a que se refere o pedido apresentado pela interessada. Como se vê, a área remanescente é, em qualquer situação, inferior ao mínimo que haveria de ter sido preservado... Ainda se nota erro aritmético no qual incorreu a Sra. Registradora, a teor dos destacamentos de área a que se refere a Av-82/8907 (fl. 40), correspondente a 0,10,00 ha. Quiçá, ainda existam outros, que possam refletir no "saldo" da área remanescente. O bloqueio da Matrícula principal no 8.907 e as que dela originaram é medida que se impõe, visando não a subtração de direitos dos seus titulares, mas oportunidade para a regularização. Diante do exposto, acolho a opinião ministerial e nego conhecimento à dúvida suscitada nestes autos, em face da inaptidão formal já considerada para o seu processamento. Determino, ainda, o bloqueio administrativo da Matrícula no 8.907, bem ainda todas aquelas que tiveram origem na matrícula principal. Promova a Serventia registral o recálculo da área remanescente, deduzindo-se as áreas destacadas, para que ao final seja indicado corretamente. Por fim, determino, a abertura de procedimento administrativo voltado às regularizações das matrículas envolvidas. Extraiam cópias das peças dos presentes autos, para formação do referido procedimento administrativo. Dê-se conhecimento ao ofício registral de origem. P. R. I.” Ao que tudo indica, não há possibilidade de promover ao registro da propriedade na matrícula do imóvel, eis que não há como discernir o local de situação da parcela adquirida pelos autores e nem sequer se ainda remanescia área quando da celebração do negócio. A matéria, então, exige incursão em análise de prova ainda não produzida nos autos, o que impede o preenchimento do requisito da evidência da probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro a liminar. (...) (ID. 164039996 dos autos originários – g.n.). Em suas razões recursais em ID 49327825, narram os agravantes que se trata, na origem, de ação de adjudicação compulsória em que se pleiteou medida cautelar para determinar o bloqueio da matrícula no percentual que teria sido alienado aos agravantes e, ao final, a confirmação do pedido buscando a outorga definitiva da escritura pública, sendo indeferido o pedido de antecipação da tutela. Alegam que o bloqueio citado pelo juiz para fundamentar a decisão agravada foi cancelado, conforme consta na certidão em ID 49327828, de modo que não mais subsistem as razões invocadas pelo juiz para indeferir a liminar. Sustentam que a área descrita na matrícula n. 11.460 oriunda do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, é certa e determinada, com metragem descrita expressamente (02ha.23a.50,25ca) e que o lote comercializado aos autores possui área equivalente em metros – 20.000m2 (vinte mil metros quadrados), de modo que, após o desmembramento da gleba maior, a área restou devidamente definida em termos certos e determinados. Desta forma, argumentam não haver qualquer dúvida ou suscitação de dúvida quanto ao registro ou propriedade da gleba de terras objeto da matrícula n. 11.460. Quanto à antecipação de tutela aqui requerida, afirmam que demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e, quanto ao perigo de dano, comprovado este, “dado a recusa indevida em outorgar a competente escritura pública em favor dos Agravantes”, alegando, ainda, que “os Agravados empreenderam inúmeras ameaças de perda da Lote aos Agravantes, assim sendo, se mostra imprescindível o imediato registro e bloqueio do percentual do imóvel junto ao cartório de registro competente, a fim de evitar o risco de perda do imóvel sobre qualquer transação a ser efetivada sobre o imóvel, especialmente perante terceiros de Boa-fé”. Assim, requerem a concessão da tutela antecipada, para reformar a decisão proferida e conceder o imediato bloqueio da matrícula n. 11.460 no percentual de propriedade dos Autores, até o julgamento final, com a aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. No mérito, requerem o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão que indeferiu o pedido do percentual na respectiva matrícula, confirmando-se a antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 49327826, 49327827 e 49548381). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Por sua vez, o art. 301 do CPC estabelece que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto”, destacando-se que, para que, por ser uma tutela de urgência, para que seja determinado o arresto devem estar presentes os já citados requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso em análise, os agravantes, na petição inicial em ID 160591780 dos autos de origem, alegam que firmaram Instrumento Particular de Cessão de Direitos, vantagens, obrigações e demais responsabilidades em 1o/03/2001 para aquisição da Fração no 08, correspondente a 800,41 m2 cada (1/20 avos) do lote em referência à área total do lote, objeto da matrícula n° 11.460 (registro anterior no 11.193), oriunda do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF; que realizaram a quitação do preço; que os requeridos realizaram diversas promessas de que estavam providenciando os documentos para a regularização do loteamento e que receberiam o lote na forma ajustada contratualmente; que, no entanto, em 21.11.2022, o agravado Reginaldo Ferrari Pinheiro, atuando como herdeiro do falecido vendedor e como presidente da AMORE – Associação dos Moradores do Recanto dos Pinheiros convocou Assembleia Geral em que informou sobre (i) o falecimento de seu genitor, que era promitente vendedor do terreno, (ii) a comercialização de vários lotes para um grande investidor e (iii) a obrigação dos Autores de suportarem várias despesas para a regularização do Loteamento o que demandaria o pagamento de valores mensais de importâncias vultuosas; que foram realizadas diversas ameaças, com a afirmação de que os agravantes perderiam o lote caso não fosse adimplido os valores exigidos; que os agravantes, então, realizaram notificação extrajudicial para que ocorresse a outorga da escritura em seu favor, mas houve recusa expressa dos agravados, de modo que ajuizaram a ação de adjudicação compulsória, em que pediram, em tutela cautelar, a determinação do imediato bloqueio da matrícula n. 11.460 no percentual de propriedade dos Autores, até o julgamento final. O juiz, na decisão agravada, ao analisar os documentos trazidos aos autos principais, entendeu que “ao que tudo indica, não há possibilidade de promover ao registro da propriedade na matrícula do imóvel, eis que não há como discernir o local de situação da parcela adquirida pelos autores e nem sequer se ainda remanescia área quando da celebração do negócio”. Os agravantes, por sua vez, afirmam, inicialmente, que o bloqueio citado pelo juiz para fundamentar a decisão agravada foi cancelado, conforme consta na certidão em ID 49327828 destes autos, de modo que não mais subsistem as razões invocadas pelo juiz para indeferir a liminar. Desta forma, em uma análise preliminar, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Isto porque, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias, inclusive de ordem pública, ou documentos ainda não apreciados no d. Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem, devendo a baixa do bloqueio da Av. 2/11460, que consta da certidão em ID 49327828 destes autos, documento este que sequer foi juntado aos autos dos principais, ser analisada pelo juiz de origem. Quanto aos demais argumentos trazidos pelos agravantes nas razões recursais, eles não são capazes de afastar a conclusão do juiz de origem, ao analisar os elementos a ele trazidos. Assim, analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.